Tribunal: TJMT
Processo: 1046916-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046916-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSSIE MIRANDA DA COSTA - CPF: 979.884.561-72 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (RECORRIDO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046916-60.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Jussie Miranda da Costa

Recorrido(s):
Imobiliária Iguaçu Ltda. - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem: 288

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE TERRENO – LOTEAMENTO IRREGULAR – NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO ANTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a situação
irregular do loteamento adquirido
,
com
vício ao negócio jurídico na origem, fica caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva do contrato, que implica na sua resolução, sem qualquer ônus ao comprador, retornando ao status quo.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de rescisão do contrato de compra de terreno que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que, por não ter findado o prazo para a entrega do bem, não há falar em inadimplemento contratual.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, a fim de se ver indenizada
por danos materiais, em relação ao valor desembolsado para a aquisição do bem imóvel, e
a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos
,
vê-se que a parte autora
firmou contrato de compra e venda de imóvel fração ideal com área de 200m2, descrito como lote 02, Fração 04, Loteamento Recanto Guirá, 1a fase, integrante do Loteamento Recanto Paiaguás, Cuiabá – MT, em 25 de fevereiro de 2016, de propriedade da parte reclamada.

Informa que, após adimplir aproximadamente 50% da sua obrigação de pagar, foi informada que o imóvel encontra-se situado em área de proteção legal, tonando-se inservível para construção, moradi
a,
ou qualquer outra atividade a ser desenvolvida no imóvel, momento em que tomou conhecimento da ação civil pública em trâmite na Vara do Meio Ambiente de Cuiabá – MT, autuada sob o no 0000258-53.2015.811.0082, que atualmente encontra-se pendente de julgamento.

Em razão das irregularidades apresentadas, requer a rescisão do contrato, ao argumento da existência de vício oculto, bem como a restituição dos valores pagos na monta de R$ 15.826,03 (quinze mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos) e danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, a ré
justifica que o autor tinha conhecimento acerca de todos os termos do contrato pactuado, que não há qualquer Ação Civil Pública em desfavor da ré, e que os lotes são legais, livres e desimpedidos, totalmente prontos para construção e moradia, não havendo, inclusive, atraso na entrega.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Rejeito também

a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações da demandada, entendo que a sentença deve ser em parte reformada.

Isso porque, da leitura da Ação Civil Pública que faz referência ao loteamento discutido nos autos vê-se que o mesmo apresenta natureza de loteamento urbano, no entanto, encontra-se localizado em zona rural, motivo pelo qual pleiteou o membro do
parquet
o desfazimento do empreendimento e cancelamento dos atos jurídicos que o constituíram.

Assim sendo, observa-se que o consumidor não possuía conhecimento acerca dos fatos que poderiam causa eventual nulidade do projeto de loteamento, desse modo, entendo que neste caso houve a quebra do dever contratual pela vendedora, com nítido desrespeito à boa-fé objetiva, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio controvertido é medida que de rigor se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA E VENDA DE
LOTEAMENTO
– OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO
IRREGULAR
– FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. No caso, o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação
irregular
, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato
no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 13/11/2022)

Portanto, imperioso reconhecer que a reclamante faz jus à restituição do valor pago pelo lote, no importe de
R$ 15.826,03 (quinze mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos)
, devendo ser corrigida e atualizada desde o seu desembolso, ante a irregularidade do loteamento.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pelo autor, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da empresa ao pagamento pelos danos morais correspondentes, ficando a situação vivenciada resolvida em razão da determinação de restituição dos valores pagos.

Dito isso, entendo que não há falar em indenização por danos morais como pretende o recorrente (nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal:
N.U 1044015-22.2021.8.11.0001, Relator Marcelo Sebastiao Prado De Moraes, julg. em 24/10/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento a fim de determinar a rescisão do contrato objeto desta lide, com a restituição dos valores
desembolsados pelo autor no total de

R$ 15.826,03 (quinze mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023